Tribunal: STF
Processo: AI 442654
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
INSCRITOS NA CARTA POLÍTICA - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL (STJ) - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO
IMPROVIDO.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que a discussão em torno dos requisitos
de admissibilidade do recurso especial, dirigido ao Superior
Tribunal de Justiça, não viabiliza o acesso à via recursal
extraordinária, por tratar-se de tema de caráter eminentemente
infraconstitucional, exceto se o julgamento emanado dessa Alta Corte
 judiciária apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o
 que dispõe o art. 105, III, da Carta Política. Precedentes.